Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704319-75.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A RECORRIDO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 65744138 e de ID 65744149, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, por SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 77822381) devolveu os autos à origem para que os apelos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.133.933/DF (Tema 1.369), afetado para uniformização da controvérsia “definir se a cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto estava suficientemente disciplinada na Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Com relação aos recursos extraordinários, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado os apelos extremos, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais e extraordinários. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019